Tribunal: STF
Processo: HC 227987
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diego Henrique Soares, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 783.383/GO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, às penas de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.



    Sustenta a impetrante, em síntese, que o procedimento policial que resultou na condenação penal contra o paciente seria nulo, pois procedido mediante violação de domicílio.



    Requer, ao final,



    “seja concedida a ordem liminarmente a fim de declarar, de plano, a nulidade das provas; ou, suspenda os efeitos da condenação, com efeitos imediatos no cumprimento provisório da pena, até julgamento final do writ. E, ao final, seja declarada a ilegalidade do ingresso da Polícia no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, em flagrante violação à garantia constitucional do art. 5º XI, da CF, absolvendo-o por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V, e VII).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INDÍCIOS PRÉVIOS DE CRIME DEMONSTRADOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    2. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram que os policiais responsáveis pela prisão, após o recebimento de informações de que uma pessoa com tornozeleira eletrônica estaria na posse de arma de fogo, se dirigiram até o local dos fatos, momento em que o paciente, percebendo a chegada de viatura policial, jogou a arma de fogo por cima do muro. Ao visualizarem a arma de fogo sendo arremessada, os policias entenderam pela existência de prática de crime e ingressaram na residência, prendendo o paciente em flagrante e recuperando a arma de fogo. 



    3. Desse modo, acolher a tese defensiva de que a arma de fogo somente foi arremessada após os policiais adentrarem na residência, demandaria o reexame de todo o conjunto probatório para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre a dinâmica dos fatos, providência vedada em habeas corpus. 



    4. Agravo Regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, verifico, conforme anotado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que



    “No caso em apreço, nota-se que os policiais, após o recebimento de informações de que uma pessoa com tornozeleira eletrônica estaria na posse de arma de fogo no endereço do paciente, se dirigiram até o local dos fatos, momento em que o paciente, ao perceber a chegada de viatura policial caracterizada, jogou a arma de fogo por cima do muro. 



    Ao visualizarem a arma de fogo sendo arremessada, os policias entenderam pela existência de prática de crime dentro da residência e nela ingressaram, prendendo o paciente em flagrante e recuperando a arma de fogo. 



    Desse modo, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Ademais disso, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente